Tribunal: STF
Processo: ARE 817725
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Auxílio-doença. Laudo pericial. Ausência de incapacidade. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 3. Razões do agravo não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Aplicação da Súmula 287. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.